Tribunal: TJBA
Processo: 8004851-19.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004851-19.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: UILIANA DA CRUZ VAZ SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA ALVES PEREIRA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA ALVES PEREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SUPERFATURAMENTO EM CONTAS DE ENERGIA. AUTOR QUE COLACIONA PROTOCOLOS DE IMPUGNAÇÃO E VÍDEO DE AFERIÇÃO POR PROFISSIONAL PARTICULAR. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO IMPUGNA A PROVA UNILATERAL E NEM COMPROVA A REGULARIDADE DA FATURA. MERA ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO POR CONSUMO NÃO COBRADO EM FATURA ANTERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONSIDEROU INVÁLIDA AS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PROTESTO INDEVIDO DO TÍTULO. MONTANTE ARBITRADO EM 5 MIL REAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AJUSTE DA VERBA SUCUMBENCIAL. ADVOGADO QUE APRESENTOU APENAS A PETIÇÃO INICIAL E NÃO MAIS OFICIOU NOS AUTOS. IRRESIGNAÇÃO ACOLHIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A Apelante alega que realizou cobrança do consumo real e que o aumento do valor decorreu de recuperação de crédito não cobrado anteriormente.

II - A Autora apontou o recebimento de faturas superfaturadas e comprovou haver protocolado diversas reclamações na concessionária. Colacionou, ainda, vídeo de um profissional contratado para aferir o consumo real.

III - É certo que a aferição particular deve ser considerada com reservas, notadamente porque realizada de forma unilateral pelo consumidor. Todavia,
a Apelante não impugnou o procedimento e nem mesmo se manifestou sobre o vídeo apresentado
, circunstância que, aliada à inversão do ônus da prova deferida na origem, robustece a tese lançada na inicial.

IV - Ademais, a Concessionária, mesmo ciente da responsabilidade objetiva e dos documentos colacionados pela parte autora, não produziu documento contrário e nem requereu dilação probatória.

V - A simples cobrança indevida não acarreta lesão extrapatrimonial indenizável. Entretanto, a Acionada adotou medida restritiva e registrou protesto do título inválido, fundamento que ensejou a imposição indenizatória
: “Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.
[...]; (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”. - Destacamos

VI - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra passível de proporcionar enriquecimento sem causa à Autora e nem compromete substancialmente o patrimônio da Acionada

VII - O arbitramento sucumbencial comporta a redução postulada, visto que o advogado da parte autora
ajuizou a ação e
não mais oficiou nos autos
, nem mesmo quando intimado para réplica e contrarrazões.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta APELAÇÃO CÍVEL de número 8004851-19.2022.8.05.0079.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial
provimento ao recurso
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR - DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A)